Tribunal: TJES
Processo: 5002738-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002738-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADVALTER LUCAS DE SOUZA

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da ação penal nº 0002639-60.2022.8.08.0021, na qual o paciente responde pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo na custódia preventiva, pleiteando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e a expedição de alvará de soltura. Para tanto, alega que a ação penal está conclusa para sentença desde 19 de novembro de 2024, sem previsão de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na custódia preventiva do paciente que justifique o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado conforme o princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, como a existência de pluralidade de réus; a complexidade dos crimes e a regularidade dos atos processuais, não se aplicando uma análise meramente aritmética dos prazos.

4. O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme disposto na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A prisão preventiva do paciente encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos, com apreensão de expressiva quantidade de drogas, arma de fogo com numeração raspada e munições, configurando risco à ordem pública.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o excesso de prazo somente se caracteriza quando houver desídia do Estado na condução do processo, o que não se verifica na espécie, dado que a instrução transcorreu de forma regular, com oitiva de testemunhas, interrogatórios e apresentação de memoriais.

7. A existência de habeas corpus anterior (nº 5002712-73.2023.8.08.0000), julgado pela mesma Câmara, já reconhecera a legalidade da prisão preventiva nos mesmos autos, e os fundamentos da custódia permanecem válidos.

8. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O encerramento da instrução criminal inviabiliza a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

2. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta do delito, em especial nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com apreensão de armas e entorpecentes.

3. Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado por circunstâncias inerentes à complexidade do processo e pela ausência de desídia estatal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ADVALTER LUCAS DE SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0002639-60.2022.8.08.0021, visa a apuração dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/06).

O impetrante alega na petição inicial ID nº 12355007, a configuração de constrangimento ilegal em face do paciente, dispondo que ação penal que tramita em seu desfavor pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, encontra-se conclusa para sentença desde 19 de novembro de 2024, sem que haja previsão de julgamento. Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura em prol do paciente.

O feito inicialmente foi distribuído ao Eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, que proferiu o Despacho ID nº 12408427, requisitando informações prévias à autoridade apontada como coatora.

Informações prestadas pelo MM. Juiz condutor da ação penal em ID nº 12993501.

Decisão ID nº 12997741, determinando a redistribuição do
writ
a minha relatoria, em razão da configuração do instituto da prevenção (art. 164, §1º, RITJ), sendo o processo concluso ao meu gabinete em 04 de abril de 2025.

Decisão ID nº 13023916, proferida em 04 de abril de 2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13090560, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ADVALTER LUCAS DE SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0002639-60.2022.8.08.0021, visa a apuração dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/06).

O impetrante alega na petição inicial ID nº 12355007, a configuração de constrangimento ilegal em face do paciente, narrando que ação penal que tramita em seu desfavor pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, encontra-se conclusa para sentença desde 19 de novembro de 2024, sem que haja previsão de julgamento. Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura em prol do paciente.

O feito inicialmente foi distribuído ao Eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, que proferiu o Despacho ID nº 12408427, requisitando informações prévias à autoridade apontada como coatora.

Informações prestadas pelo MM. Juiz condutor da ação penal em ID nº 12993501.

Decisão ID nº 12997741, determinando a redistribuição do
writ
a minha relatoria, em razão da configuração do instituto da prevenção (art. 164, §1º, RITJ), sendo o processo concluso ao meu gabinete em 04 de abril de 2025.

Decisão ID nº 13023916, proferida em 04 de abril de 2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13090560, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 dispõe que:

"
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
."

Na situação em comento, constato que o paciente restou denunciado nas iras dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, pois foi preso em flagrante delito na data de 24 de agosto de 2022, na companhia do corréu Adésio Perim Carreiro, após policiais militares apreenderem com o primeiro
13 (treze) pedras de crack, 07 (sete) buchas de maconha e 04 (quatro) pinos de cocaína
e com o segundo 01 (uma) uma pistola Taurus, modelo G2C, cal. 9mm, municiada com 11 (onze) munições intactas do mesmo calibre e com a numeração raspada, além de 01 (um) carregador de pistola municiado com 11 (onze) munições do mesmo calibre.

Aduz o impetrante, em síntese, a configuração de excesso de prazo na prisão preventiva, argumentando que o paciente encontra-se preso desde
março de 2024
e que a ação penal está pronta para julgamento, com instrução finda a partir de
19 de novembro de 2024
, não tendo até o momento sido proferida sentença pela autoridade apontada como coatora.

Em relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que os prazos processuais não devem ser analisados de forma aritmética, mas averiguados em cada caso em concreto, dada às particularidades do inquérito policial e/ou da ação penal, com o fim de justificar o relaxamento da prisão por ilegalidade.

No enfrentamento da matéria trago à colação os seguintes precedentes da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO VERIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pela defesa, pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia e excesso de prazo na formação da culpa. O paciente está preso preventivamente, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, CP). O pedido busca, liminar e definitivamente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa que justificaria a soltura do paciente;

(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente em relação à garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo admitida certa variação dos prazos processuais conforme as peculiaridades do caso concreto. No presente caso, não se verifica morosidade injustificada ou negligência processual, especialmente diante da complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e atos processuais regulares.

4.A prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente, por crimes de tráfico de drogas e outro homicídio.

5.A jurisprudência desta Corte reconhece que a periculosidade do agente, demonstrada pela pluralidade de ações penais, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

6.Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que apontem a indispensabilidade da medida. IV. DISPOSITIVO

7.Ordem denegada.

(
STJ
. HC n. 926.473/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 26/11/2024
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO (CONSUMADO E TENTADO). HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de três crimes de homicídio, consumados e tentados, previstos no artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, insuficiência de provas quanto à autoria e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo, liminar e definitivamente, a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e que estejam presentes os pressupostos legais previstos no art. 312 do CPP, como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

4. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi (uso de arma de fogo e concurso de agentes), e pela periculosidade do paciente, que possui histórico de reiteração delitiva, incluindo condenação provisória por porte ilegal de arma e outros inquéritos em curso.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a necessidade de prisão preventiva quando os requisitos legais estão comprovados.

6.
Quanto ao excesso de prazo, não há constrangimento ilegal, considerando-se a complexidade do processo, com três vítimas, quatro réus e diligências necessárias, além da colaboração de defesa de corréu para o atraso processual. A prisão não é automática, mas justificada pelo contexto fático, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte.

7.
A jurisprudência estabelece que o simples decurso do tempo não gera ilegalidade se o processo tramita regularmente e a demora é justificada por fatores como pluralidade de réus e complexidade dos crimes, sendo aplicáveis as Súmulas 52 e 64 do STJ.
IV. DISPOSITIVO

8.Ordem de habeas corpus denegada.

(
STJ.
HC n. 856.543/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 11/11/2024
.)”

Indo além, insta reforçar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que para a configuração do excesso de prazo e relaxamento da prisão do paciente, mostra-se indispensável a demonstração de que o retardo da marcha processual decorreu de ato promovido pelo ente público e/ou pelo órgão de acusação.

Isto é, a demora do processo em razão de requerimentos promovidos pela defesa não conduz ao relaxamento da prisão. Esta é a dicção do enunciado nº 64 do STJ, que estabelece:
“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

Ademais, segundo prevê a súmula nº 52 do STJ, também não há como reconhecer o excesso de prazo na hipótese de conclusão da instrução criminal. Nesse sentido pacificou a Corte Superior, conforme literalidade do enunciado supracitado
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Feita essa breve análise, verifica-se que por qualquer vertente que se analise a questão, não resta configurado o excesso de prazo da prisão do paciente.

É importante rememorar que restou distribuída e apreciada por minha Relatoria
habeas corpus
nº 5002712-73.2023.8.08.0000 impetrado em prol do paciente, com acórdão proferido em maio de 2023, oportunidade em que, à unanimidade de votos, a Egrégia Primeira Câmara Criminal reconheceu a presença dos requisitos da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal em epígrafe (processo nº 0002639-60.2022.8.08.0021), os quais ainda se mantém, dada a gravidade concreta dos fatos supostamente praticados, com apreensão de variedade de drogas, armas de fogo e munições no curso das investigações.

Ademais, conforme informações prestadas pelo MM. Juiz condutor da ação penal, em ID nº 12993501, a ação penal conta com 02 (dois) denunciados, dentre eles o paciente e visa apurar delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, crimes de considerável complexidade.

Somado a isso, conforme ditas informações, a instrução criminal transcorreu em prazo razoável e proporcional, tendo sido inquirida em audiência instrutória 02 (duas) testemunhas da acusação e interrogados os réus e, em seguida, intimadas as partes para a apresentação de memoriais escritos.

Diante disso, além de averiguar a inexistência de ilegalidade na instrução criminal e na prisão preventiva do paciente a ser sanada nesta via eleita, concluo que a persecução criminal se findou, o que encerra o debate acerca do alegado excesso de prazo na custódia preventiva (Súmula nº 52, STJ).

Em situação similar à que se apresenta, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RÉU FORAGIDO. POSTERIOR CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA ALTERAR O TEOR DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça registra a impossibilidade de reconhecimento de excesso de prazo para o encerramento do feito quando encerrada a instrução criminal. Súmula n. 52 do STJ.

2. O cumprimento do mandado de prisão, por si só, não se traduz como circunstância suficiente para alterar a legalidade da prisão preventiva do recorrente dada a gravidade real da conduta, em tese por ele praticada, bem como em razão do modo de agir empregado para consumar o delito.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 202.003/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)”

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.